Tribunal: TJPA
Processo: 0803162-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803162-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE DA SILVA TRINDADE, G M K COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0803162-32.2025.8.14.0000.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA.

AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR– OAB/PA 15.994 e outra.

AGRAVADO: JOSE DA SILVA TRINDADE e G M K COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO RIZZI – OAB/PA nº 11.811.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE REVELIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, requerido nos autos do Processo nº 0004754-82.2017.8.14.9100. A agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a revelia da empresa citada, com reabertura da fase instrutória e produção de provas relacionadas ao incidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a revelia da empresa agravada, ante a suposta ausência de manifestação nos autos; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Ausência de revelia: A alegação de revelia não prospera, pois consta nos autos, sob o id 122835582, contestação tempestivamente apresentada ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, afastando a inércia atribuída pela agravante à parte contrária.

4. Não preenchimento dos requisitos da desconsideração inversa: A agravante não logrou demonstrar, de forma suficiente, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, seja por excesso de mandato, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A indicação de uma única empresa é insuficiente para caracterizar a confusão patrimonial exigida pela teoria maior adotada pelo art. 50 do Código Civil, limitando-se o recurso a externar mera insatisfação com a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de contestação nos autos afasta a configuração de revelia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo suficiente a mera indicação de uma única empresa sem evidências robustas de embaralhamento patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/2015, arts. 133 e 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.540/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0803162-32.2025.8.14.0000.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA.

AGRAVANTE:
MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR– OAB/PA 15.994 e outra.

AGRAVADO:
JOSE DA SILVA TRINDADE e G M K COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO:
RODRIGO RIZZI – OAB/PA nº 11.811.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 25919431 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requerendo a reconsideração da decisão agravada, com o reconhecimento da revelia da empresa citada e a consequente reabertura da fase instrutória para produção de provas e análise das alegações apresentadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Sem
contrarrazões
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE REVELIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, requerido nos autos do Processo nº 0004754-82.2017.8.14.9100. A agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a revelia da empresa citada, com reabertura da fase instrutória e produção de provas relacionadas ao incidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a revelia da empresa agravada, ante a suposta ausência de manifestação nos autos; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Ausência de revelia: A alegação de revelia não prospera, pois consta nos autos, sob o id 122835582, contestação tempestivamente apresentada ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, afastando a inércia atribuída pela agravante à parte contrária.

4. Não preenchimento dos requisitos da desconsideração inversa: A agravante não logrou demonstrar, de forma suficiente, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, seja por excesso de mandato, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A indicação de uma única empresa é insuficiente para caracterizar a confusão patrimonial exigida pela teoria maior adotada pelo art. 50 do Código Civil, limitando-se o recurso a externar mera insatisfação com a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A apresentação de contestação nos autos afasta a configuração de revelia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo suficiente a mera indicação de uma única empresa sem evidências robustas de embaralhamento patrimonial."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC/2015, arts. 133 e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.540/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, devendo ser
reconsiderada a decisão agravada, com o reconhecimento da revelia da empresa citada e a consequente reabertura da fase instrutória para produção de provas e análise das alegações apresentadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

No presente caso, mantenho o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau que aduziu que “
Indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e visando a preservação dos interesses das partes, designo audiência de conciliação
”.

No tocante aos fatos narrados no presente recurso, a
agravante
suscita a necessidade da reforma ao
decisum
de
id 136456683
em que não acolheu os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não ficarem demonstrados os argumentos cristalinos e plausíveis para a presente reforma e questiona sobre a produção de provas que não foi aberto oportunidade.

Porém no
id 123643425
a decisão do magistrado designou audiência de conciliação na tentativa de solução para a lide, indagou também que a inércia do
agravado
em não se manifestar junto aos autos caracteriza como revelia conforme
id 127156483
.

Contudo, no
id 122835582
foi apresentada Contestação ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nesse diapasão não prospera tal informação da
Agravante
da revelia.

A própria
agravante
considera a tamanha dificuldade em localizar bens em nome do
agravado
para provar a confusão patrimonial, informou somente uma empresa a qual não é suficiente para haver.

Entretanto, entendo não ser suficientes os argumentos trazidos à baila, posto que ao mesmo tempo em que discorre sobre o fundamento do
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
, não deixa claro que merece prosperar os argumentos e sim demonstra mera insatisfação quanto à decisão do
juízo a quo
.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que "não se verificam nesses casos concretos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade à agravada", sobretudo não ocorrendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

Desta forma, entendo que as provas até então produzidas nos autos do Processo Originário: 0004754-82.2017.8.14.9100 não são suficientes a embasar o deferimento da Tutela cautelar de urgência, posto que em nenhum momento ficou devidamente caracterizado o abuso da personalidade jurídica, como o excesso de mandato, demonstração de desvio de finalidade, ou demonstração de confusão patrimonial, aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 23 DE MARÇO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026